Tribunal: TJMT
Processo: 1027834-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027834-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 139.592.471-68 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027834-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Emerson Santana de Almeida

Recorrida(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). PRETENSÃO AUTORAL DE ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega ser idoso e possuir renda mensal proveniente do benefício de prestação continuada no valor de 01 salário mínimo, bem como é locatário do imóvel onde reside, de propriedade de Alexandre da Costa Monteiro, já falecido, e que o contrato de locação foi celebrado entre o autor e a herdeira do proprietário. Visa à isenção relativa ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), dos anos de 2023 e 2024 (pedido da inicial) e, nas razoes recursais, inovou ao acrescentar os anos de 2019 a 2022.

2.

A Lei Complementar no
43/197, editada pelo Município Cuiabá, que
dispõe sobre o sistema tributário do Município, estabelece que:

“
Art. 362.
São isentos:

II - do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e da taxa de coleta de lixo.

(...)

d) o imóvel residencial,
pertencente e utilizado para uso próprio
, de cegos (as), inválidos (as),
idosos (as),
viúvos (as) e aposentados (as),
com um único imóvel e com rendimento de até 03 (três) salários mínimos vigentes na data de lançamento do IPTU
, sujeito, entretanto, à análise e concessão pela Secretaria Municipal de Finanças”.
(grifei)

3. Da análise dos documentos juntados na inicial, verifico que o Recorrente não é proprietário do imóvel, mas sim locatário, logo o beneficio da isenção previsto na Lei Municipal acima citada é destinado ao proprietário do bem – ao contribuinte do imposto, não se estendendo ao locatário, que é mero detentor do bem imóvel.

4. Cabe ainda acrescentar que o Recorrente não comprovou ter sido beneficiário da isenção do IPTU referente aos anos de 2019 a 2022, tanto é que nas razões recursais acrescentou tais anos ao pedido de declaração de isenção.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Além disso, a isenção tributária, não sendo de caráter geral, apenas será efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, mediante requerimento em que interessado prove o preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão, consoante determina o artigo 179 do CTN. Sendo assim, conclui-se que o legislador municipal, ao regular a concessão do benefício de isenção de IPTU, elegeu como condição o prévio requerimento administrativo,
bem como que o
beneficiário seja o proprietário do imóvel
, e não o locatário, a quem o proprietário autoriza o direito de uso do imóvel. Ao analisar as provas apresentadas nos autos pelo requerente para comprovar seu enquadramento nos requisitos, conforme documento anexado no id. 153367589, constata-se que o imóvel supracitado é de propriedade de Alexandre da Costa Monteiro. Ademais, verifica-se que o requerente celebrou contrato de locação com Isabel da Costa Peixoto, alegando ser herdeira do proprietário do imóvel, porém não comprova tal alegação, e mesmo assim, isso não altera a situação jurídica do contribuinte, permanecendo o proprietário, como sujeito passivo do IPTU. Isso porque, o tributo se destina ao proprietário, ao titular do seu domínio útil, ou ao seu possuidor a qualquer título e, ao contrário, o locador não é e está muito longe de ser proprietário ou equiparado, já que entra no imóvel com data para dele sair
. Com efeito, na posse oriunda de direito pessoal, o possuidor atua destituído de qualquer exteriorização de domínio, não podendo ser considerado sujeito passivo do imposto. A única posse, portanto, apta a gerar para o possuidor a obrigação tributária é aquela qualificada pelo
animus domini (...)
D
esse modo, considerando a inexistência de requerimento administrativo e como não foi comprovado o cumprimento dos requisitos legais acima mencionados, a argumentação do requerido se mostra pertinente, uma vez que o autor não é o proprietário do imóvel e, portanto, não se enquadra no rol de beneficiários da isenção prevista na Lei Complementar Municipal no 043/1997, motivo pelo qual a manutenção dos créditos tributários é medida que se impõe
”.

6. Portanto, se o Recorrente não se enquadra no rol de beneficiários da isenção prevista na Lei Complementar Municipal no 043/1997, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025